Tribunal: TJDFT
Processo: 0717560-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PARTIDO DOS TRABALHADORES. PENHORA VALORES. FUNDO PARTIDÁRIO. CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE. RECEITAS DIVERSAS. CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS. DOAÇÕES DE PESSOA FÍSICA. PENHORÁVEIS.
1. O art. 833, XI, do CPC, estabelece que são impenhoráveis os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o art. 833, XI, do CPC, impõe a impenhorabilidade absoluta das verbas públicas integrantes de fundos partidários destinados ao financiamento eleitoral.
3. Os partidos políticos dispõem de orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas, que são passiveis de penhora (REsp n. 1.800.265/MS, relator MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/9/2021, DJe de 23/9/2021).
4. Negou-se provimento ao recurso.